Tribunal: TJBA
Processo: 0013156-75.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013156-75.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ELSON VELANES ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com. resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. Reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material discutido, configurando a perda da pretensão pela ausência de impulso processual necessário. 3. Conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, a decretação da prescrição intercorrente independe de prévia intimação da parte exequente para movimentar os autos, bastando a sua posterior intimação para manifestação sobre a arguição de prescrição, em respeito ao contraditório, o que foi observado no caso concreto. 4. A distinção entre prescrição intercorrente e abandono da causa é ontológica, sendo a primeira voltada à inércia processual que compromete a exigibilidade do direito, enquanto o abandono exige intimação pessoal da parte, conforme previsto no art. 267, §1º, do CPC/1973, inaplicável à hipótese. 5. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Considerando que a dívida remonta a 2012 e que o processo permaneceu inerte após a suspensão até o ano de 2025, consumou-se a prescrição intercorrente. 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0013156-75.2012.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ELSON VELANES ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .